Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM FOLHA. SUSPENSÃO. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE. SINDICATO. FILIADOS. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O sindicato representa categoria de servidores públicos cuja remuneração está preservada, ao contrário de outras classes de trabalhadores assalariados da iniciativa privada, cuja sobrevivência da relação empregatícia está vinculada à sorte da própria empresa para quem destina seu trabalho.
2. Quanto aos servidores públicos, não houve, até o momento, nenhuma medida que implicasse, em face a pandemia de Covid-19, redução dos seus vencimentos ou remunerações, de modo a justificar alguma medida de urgência de alívio quanto ao cumprimento de suas obrigações para com terceiros.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.